Tribunal: TCU
Processo: 045.537/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Cultural Palmares em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00005/2010, firmado com o/a FUNDACAO CULTURAL PALMARES, Siafi/Siconv 739516, função CULTURA, que teve como objeto A meta principal do projeto é a promoção, através dos artistas brasileiros, o discurso da diversidade cultural e racial. Sendo o Brasil uma referência nesse sentido para o continente africano. A participação de artistas de diversas vertentes e estéticas é de fundamental importância na construção do discurso da diversidade. Realização de um intercâmbio cultural que mescle o pensamento e a expressão de artistas e intelectuais brasileiros e africanos num programa que acompanhará o calendário dos jogos brasileiros na Copa do Mundo de 2010, intitulado Expresso Brasil na Copa. A proposta é de realizarmos uma programação em três cidades: Johannesburgo, Durban e Cidade do Cabo. A proposta é de realizarmos uma programação que acompanhe o calendário da Copa, nos meses de junho e julho de 2010, em três cidades: Johannesburgo, Durban e Cidade do Cabo, com três eixos de ação distintos: performances artísticas e oficinas de intercâmbio. Performances Artísticas Realização de shows em palcos das cidades, performances de rua, espetáculos de dança, mostra de cinema e exposição de artes plásticas (internas e externas). Oficinas de Intercâmbio Workshops de artes plásticas aplicadas ao carnaval (adereços, alegorias, etc.), capoeira, percussão e dança com crianças, adolescentes e adultos de grupos artísticos e comunidades populares. Serão realizadas quatro oficinas (carro alegórico, dança, percussão e capoeira), treze apresentações e performances cênicas e três mostras de cinema. Ao final da oficina de carros alegóricos o carro será doado à Secretaria de Cultura de Johannesburgo. Para viabilizar esse programa, serão necessários: 107 pessoas, entre artistas e técnicos e produtores brasileiros. (no da TCE no sistema: 1575/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3320/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2452/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 13/5/2025, Ata 15/2025, relativamente ao subitem "9.3", de modo que onde se lê: "Tesouro Nacional", leia-se: "Fundação Cultural Palmares", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.537/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Costa da Silva (XXX.168.745-XX); Associação de Desenvolvimento Socio Educativo e Cultural da Bahia (01.852.738/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.